Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA. LACTANTE. DIREITO A TRABALHAR PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA ATÉ FILHO COMPLETAR 6 ANOS. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
1. A arguição de inconstitucionalidade prevista no art. 97 da Constituição Federal constitui instrumento para impugnar atos ou legislação de natureza normativa que contrariem preceitos constitucionais.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. As servidoras públicas civis do Distrito Federal gestantes e lactantes têm direito a um local, escala e horário de serviço adequados durante a gestação e amamentação, e podem trabalhar próximo à sua residência, direito extensível até que o filho complete 6 anos de idade (Lei Distrital no 6.976/2021, art. 3o, § 1o; Lei Distrital no 7.447/2024, art. 2o, I).
4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Conselho Especial desta Corte.
5. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.